Tribunal: TJMT
Processo: 1002441-46.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002441-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), S DUTRA DE SOUZA LTDA - CNPJ: 33.716.056/0001-04 (AGRAVADO), SIDNEY DUTRA DE SOUZA - CPF: 025.740.381-77 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Cumprimento de sentença. Prestação de contas e saldo remanescente. Inadequação da via eleita.
Necessidade de observância dos limites da sentença.

Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de pedido de conversão de feito em cumprimento de sentença para fins de prestação de contas e cobrança de saldo devedor remanescente. A instituição financeira agravante busca, após o trânsito em julgado da sentença que consolidou a posse e propriedade do bem fiduciário, apurar e executar valores excedentes nos mesmos autos da ação de busca e apreensão.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a prestação de contas da venda do bem fiduciário e a execução de saldo devedor remanescente em sede de cumprimento de sentença de ação de busca e apreensão já transitada em julgado; (
ii
) determinar se o pedido pode ser processado como liquidação por arbitramento com base no princípio da fungibilidade; e (
iii
) verificar a
possibilidade de
prosseguimento do feito em relação às custas processuais e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.
A sentença
da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969, limit
ou
-se à consolidação da posse e propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário
e à condenação da parte vencida aos honorários de sucumbência
.

4. A sentença transitada em julgado esgota a atividade cognitiva e a instrução probatória, restringindo-se o cumprimento de sentença à execução do que foi efetivamente decidido no título judicial.

5. A pretensão de executar saldo devedor não reconhecido na fase de conhecimento viola o princípio da congruência e o devido processo legal, pois implica supressão do contraditório sobre a existência e a extensão do crédito.

6. A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a discussão sobre a venda extrajudicial e a apuração de saldo remanescente deve ocorrer por via autônoma, seja mediante ação de exigir contas ou ação monitória.

7. A liquidação de sentença pressupõe a existência de uma obrigação de pagar reconhecida no título judicial, o que não ocorre quando a sentença apenas declara a consolidação da posse sem condenar os réus ao pagamento de valores remanescentes.

8. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido subsidiário de prosseguimento do feito em relação às verbas sucumbenciais quando o magistrado de origem já facultou expressamente tal providência à parte.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A apuração de saldo devedor remanescente e a prestação de contas da venda extrajudicial de bem fiduciário devem ser buscadas por via processual autônoma, sendo incabível a ampliação do objeto da condenação em sede de cumprimento de sentença de ação de busca e apreensão transitada em julgado. 2. A liquidação de sentença exige a existência de condenação prévia, não se prestando a criar obrigação de pagar não reconhecida no título executivo judicial.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º e art. 3º, § 1º; CPC, art. 487, I, art. 509, art. 927 e art. 932, IV.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp n. 1.866.230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.05.2020; STJ, Súmula n. 384; STJ, Súmula n. 568.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos Sorriso - Sicredi Celeiro MT/RR
contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop que indeferiu o pedido de prestação de contas da venda do bem objeto de alienação fiduciária e de intimação dos requeridos para pagamento do saldo remanescente da cédula de crédito bancário.

A agravante ajuizou ação de busca e apreensão em face dos agravados, objetivando a consolidação da propriedade e posse plena do bem objeto de garantia fiduciária, em razão do inadimplemento contratual. Em dezembro de dois mil e vinte e quatro foi proferida sentença de procedência
(ID
179002791 na origem
)
, cujo dispositivo declarou consolidada em mãos da instituição financeira requerente a posse e a propriedade do bem descrito na petição inicial, na forma do que dispõe o Decreto-lei
n.
911/1969
, bem como de
clarou encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito.
A sentença condenou os réus ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios fixados em
10%
sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da conc
essão da gratuidade de justiça.

Após o trânsito em julgado da sentença, a agravante requereu a conversão do feito em cumpri
mento de sentença, pleiteando prestação de contas da venda extrajudicial do veículo apreendido e execução do saldo devedor remanescente após a alienação do bem.
O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido
(ID 342255883)
, fundamentando-se na orientação do Superior Tribunal de Justiça de que as questões concernentes à venda extrajudicial do bem e apuração de eventual saldo remanescente não podem ser discutidas incidentalmente na ação de busca e apreensão, devendo ser perquiridas pela via adequada, qual seja, ação de exigir ou prestar contas, conforme o Recurso Especial n
.
1866230/SP
e a Súmula
384
do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformada, a agravante interpôs agravo de instrumento
(ID 342255881)
, sustentando a possibilidade de prestação de contas e excussão do saldo devedor nos próprios autos, com base no artigo segundo do Decreto-Lei
n.
911/1969
e na jurisprudência deste Tribunal de Jus
tiça.
A decisão monocrática
de ID 342761873
negou provimento ao agravo de instrumento, em analogia à Súmula
568
do Superior Tribunal de Justiça e com fundamento no artigo
932
, inciso
IV
, do Código de Processo Civil, por entender que a pretensão esbarra na inadequação da via eleita, sendo necessária a propositura de ação autônoma.

Contra essa decisão, a agravante interpõe o presente agravo interno
(
ID 3
47071854)
, formulando três pedidos princip
ais.
O primeiro pedido consiste no reconhecimento do cabimento da prestação de contas da venda do bem fiduciário e da excussão do saldo devedor remanescente nos próprios autos da busca e apreensão, em sede de cumprimento de sentença. Subsidiariamente, requer o prosseguimento do cumprimento de sentença como liquidação por arbitramento, com base no princípio da fungibilidade. Por fim, de forma subsidiária sucessiva, pleiteia o prosseguimento do cumprimento de sentença ao menos em relação às custas processuais e honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a
agravante sustenta que a prestação de contas da venda extrajudicial do bem fiduciário e a execução do saldo devedor remanescente devem ocorrer nos próprios autos da ação de busca e apreensão, em sede de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 e na jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Todavia, razão não lhe assiste.

Primeiramente, é fundamental destacar que a situação dos autos difere substancialmente dos precedentes invocados pela agravante.

Nos julgados colacionados pela recorrente, a prestação de contas foi requerida e deferida durante a fase de conhecimento ou antes do trânsito em julgado da sentença, permitindo que a questão fosse apreciada com a devida instrução probatória e dentro do contraditório adequado.

No caso concreto, a tentativa de fazer com que a prestação de contas ocorra nos mesmos autos se dá em momento processual equivocado:
após a prolação de sentença transitada em julgado que esgotou a atividade cognitiva e a instrução probatória
.

Com efeito, a sentença proferida em 17/12/2024 foi expressa
quanto ao objeto de análise do mérito processual. Por oportuno, eis o dispositivo da sentença
:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado, na petição inicial da ação de busca e apreensão, por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT contra S Dutra de Souza Ltda. e Sidney Dutra de Souza, para a finalidade de:

a)

Declarar
consolidado em mãos da instituição financeira requerente a posse e a propriedade do bem descrito na petição inicial, na forma do que dispõe o art. 3.º, § 1.º do Decreto-lei n.º 911/1969;

b)

Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil,
Condeno

os requeridos no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à demanda, considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e a natureza da demanda.”

O objeto da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, é a consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor fiduciário. A sentença cumpriu exatamente esse objetivo, nada mais.

Não houve condenação ao pagamento de saldo devedor remanescente. Não houve determinação de prestação de contas. Não houve liquidação de valores além da consolidação da propriedade
.

O dispositivo sentencial limitou-se a consolidar a posse e propriedade do bem em favor da instituição financeira e condenar os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A utilização da fase de cumprimento de sentença para apurar eventual valor que
extrapola a própria condenação
não configura
“
economia processual
”
, mas sim uma inversão do devido processo legal.

O cumprimento de sentença destina-se a executar aquilo que foi decidido na fase de conhecimento. Não se presta a ampliar o objeto da condenação ou a introduzir questões novas que não foram objeto de cognição exauriente.

Pretender executar saldo devedor que não foi objeto de condenação na sentença implica em violação ao princípio da congruência, supressão do contraditório e da ampla defesa quanto à existência e extensão desse suposto crédito, e execução de título inexistente, pois
a sentença não reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar quantia além das verbas sucumbenciais
.

A decisão monocrática fundamentou-se adequadamente na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que é firme ao consignar que o rito especial da ação de busca e apreensão tem por objetivo exclusivo a consolidação da posse e propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, não comportando, incidentalmente, a discussão sobre imputação de valores ou saldos remanescentes.

Confira-se:

REsp 1.866.230/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI:
“
As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.
”

Verifica-se, ademais, que a
agravante invoca diversos precedentes deste Tribunal de Justiça que teriam admitido a prestação de contas nos próprios autos da busca e apreensão.

Contudo, da análise detida desses julgados, verifica-se que tratam de situações distintas da que se apresenta nestes autos. Nos precedentes citados, a prestação de contas foi requerida durante a fase de conhecimento, apreciada antes do trânsito em julgado
,
objeto de instrução probatória adequada e decidida na própria sentença ou em momento que ainda permitia a cognição exauriente.

Diferentemente, no caso concreto, a prestação de contas foi requerida
após o trânsito em julgado
, a sentença já encerrou a atividade cognitiva, não há título executivo judicial que reconheça a exigibilidade de saldo devedor remanescente e pretende-se ampliar o objeto da condenação em fase executiva.

Portanto, não se aplica aos presentes autos a jurisprudência invocada, impondo-se a técnica do

distinguishing
para afastar a incidência desses precedentes.

Admitir a pretensão da agravante implicaria em grave violação ao devido processo legal, uma vez que os agravados não tiveram oportunidade de se defender quanto à existência de saldo devedor remanescente durante a fase de conhecimento, tampouco houve instrução probatória sobre os valores da venda do bem, a forma de alienação e a correta imputação das quantias.

Portanto, considerando a situação dos autos e o momento processual que o feito se encontra, a
via adequada para a pretensão da agravante é, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ação de exigir ou prestar contas, caso
pretenda a instituição financeira demonstrar a existência de saldo devedor após a venda do bem, ou a ação monitória, para cobrança do eventual saldo remanescente, nos termos da Súmula
384
do Superior Tribunal de Justiça.

Essas vias processuais asseguram contraditório pleno e adequado, instrução probatória específica sobre a venda do bem e a apuração de valores, cognição exauriente sobre a existência e extensão do crédito e respeito ao devido processo legal.

Subsidiariamente, a agravante requer o prosseguimento do cumprimento de sentença como liquidação por arbitramento, com base no princípio da fungibilidade.

Também aqui não assiste razão à recorrente.

A liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC, destina-se a tornar líquida
obrigação reconhecida na sentença
, mas cujo
quantum
não foi determinado.

No caso concreto, a sentença não reconheceu a existência de obrigação de pagar saldo devedor remanescente. Logo, não há o que liquidar.

A liquidação pressupõe a existência de condenação ilíquida. Aqui, não há condenação ao pagamento de valores além das verbas sucumbenciais.

Pretender
“
liquidar
”
obrigação não reconhecida na sentença configura, na verdade, tentativa de ampliar o objeto da condenação, o que é inadmissível em fase executiva.

O princípio da fungibilidade não se presta a suprir a ausência de título executivo ou a criar condenação inexistente.

Por fim, a agravante requer, subsidiariamente, o prosseguimento do cumprimento de sentença ao menos em relação às custas processuais e honorários sucumbenciais.

Quanto a este ponto, verifica-se a ausência de interesse recursal.

Com efeito, a decisão do Juízo de pri
meiro grau
(ID
342255883
) foi expressa ao facultar à agravante:

“Intime-se a requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize o requerimento de cumprimento de sentença,
formulando, caso queira, o cumprimento de sentença exclusivamente em relação aos honorários advocatícios
”
(sem destaques no original)

Portanto, o magistrado de primeiro grau não impediu o prosseguimento do feito com relação aos limites da sentença, ou seja, quanto às verbas sucumbenciais (custas e honorários).

O que foi indeferido foi apenas a pretensão de executar saldo devedor remanescente não reconhecido na sentença.

Logo, inexiste interesse recursal quanto a este pedido subsidiário, pois a decisão agravada não obstaculizou o cumprimento de sentença nos exatos limites da condenação.

A agravante pode, nos próprios autos, requerer o cumprimento de sentença quanto às custas e honorários, conforme expressamente facultado pelo Juízo de origem.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como vot
o
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026